Tribunal: TJPA
Processo: 0052070-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052070-51.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso “II” do art. 85, § 3º do CPC.

3.

Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BUNGE ALIMENTOS S/A, diante da sentença proferida pela MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0052070-51.2010.8.14.0301), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pela parte autora após o ajuizamento da ação, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Nos termos do art. 90 do CPC c/c art. 85, §3º do CPC e considerando a adesão ao Decreto nº 2.103/2021, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor efetivamente pago.

Quanto às custas, aplique-se o disposto no art. 46 da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Intime-se para pagamento das custas judiciais devidas no prazo legal.

À UNAJ para verificação de custas remanescentes.

Após o trânsito em julgado, determino a liberação da garantia existente nos autos, realizado através do Depósito Judicial, em 27/01/2017, no valor de R$ 2.390.377, 69 (dois milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), depositado na subconta n. nº 17.500.0289-1”

Após a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Pará, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, o Apelante contesta especificamente os honorários de sucumbência fixados na sentença. Argumenta que o valor total pago pela Apelada após as reduções previstas no Decreto 2.103/22, para adesão ao PROREFIS, totalizou R$974.771,87, o que, segundo o recorrente, deveria enquadrar a fixação dos honorários no mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §3º, II, do CPC.

Diante disto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença e majorar a condenação em honorários de sucumbência, em conformidade com a fundamentação apresentada.

A Apelada apresentou contrarrazões aduzindo que a ação originária objetiva a garantia do débito tributário, o qual foi posteriormente quitado integralmente através do PROREFIS, conforme demonstra o pagamento à vista na data de 31/01/2022. Este pagamento, segundo a Recorrida, configura a satisfação da obrigação e extingue o crédito tributário, resultando na renúncia à pretensão inicial e na extinção do processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, III, alínea “c” do CPC.

Sustenta que a sentença não possui vícios e que a fixação dos honorários em 3% está de acordo com o ordenamento jurídico, levando em consideração a adesão ao Decreto nº 2.103/2021.

Enfatiza que os embargos de declaração opostos pelo Apelante foram rejeitados, reforçando que não há vícios na sentença que justifiquem sua reforma.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença com o arbitramento dos honorários de sucumbência no percentual de 3% sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

O caso em análise trata de sucumbência envolvendo a Fazenda Pública, devendo-se aplicar a regra prevista no art. 85, § 3º do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$
974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos),
corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso “II” do dispositivo legal transcrito acima.

Contudo, em se tratando de condenação em processo que a Fazenda Pública faz parte, de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassar o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo. Vejamos:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Trata-se de regra de progressividade de percentual decrescente que deve ser utilizada pelo julgador para definição da verba honorária de sucumbência.

Acerca do tema, Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques esclarecem:

(...) O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) "

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.
Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3º, 4º, inciso I, e 5º, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3º, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5º do mesmo dispositivo
. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3º, do supramencionado artigo 85. Em atenção ao princípio da isonomia, sendo a Fazenda Pública credora ou devedora dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), utilizando-se o IPCA como índice para correção monetária.

(TJ-DF 07231592720218070000 DF 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/11/2021)

Desta forma, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, a sentença deve ser parcialmente reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, em 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) na segunda faixa de valores estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para adequar o percentual de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13
de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024